Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024102-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[INSTITUTO PEROLA DE SERVICO MEDICO E REPRODUCAO HUMANA EIRELI - CNPJ: 05.106.264/0001-48 (RECORRENTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), HUMBERTO IKUO SHIBASAKI - CPF: 980.617.638-34 (RECORRENTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no

1024102-20.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: INSTITUDO PEROLA DE SERVIÇO MÉDICO E REPRODUÇÃO HUMANA EIREL
.

RECORRIDO: TIM CELULAR S..

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE

URGÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE - INAUDITA ALTERA PARS – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RENOVAÇÃO DE PLANO OFERTADO PELA TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO QUE COMPRAVA O VALOR DO PLANO RENOVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO – COBRANÇA A MAIOR DO PLANO CONTRATADO – MULTA CONTRATUAL – AFASTADA – PORTABILIDADE DAS LINHAS – VERIFICADO – DANO MATERIAL –VERIFICADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a rescisão contratual entre as partes recorrente e recorrida, bem como, reconhecendo a indevida cobrança de qualquer multa de fidelização pela parte recorrida, e ainda, determina a liberação das linhas telefônicas para portabilidade, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 440,26 (quatrocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), em decorrência do efetivo reembolso de cada parcela cobrada no valor a maior pela recorrida, julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais, por ausência de ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Dos danos morais.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, eis que a mesma se limita a afirmar que, em razão da falha na prestação dos serviços, a cobrança a maior das faturas e a multa de fidelização para efetivação da portabilidade sofrida pela parte recorrida, prejudicou a continuidade de seu trabalho, ante o tumulto gerado pela falha da telefonia. No entanto, ao longo da instrução processual, não logrou comprovar tais fatos caracterizadores da ofensa à honra objetiva.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022